Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-57.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Automóvel objeto de alienação fiduciária apreendido em ação de ação de busca e apreensão proposta pela credora - Purgação da mora - Veículo não devolvido - Improcedência da ação de busca de apreensão, com aplicação de multa à credora fiduciária - Ação de indenização por dano material proposta pela devedora fiduciária - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Automóvel objeto de alienação fiduciária apreendido em ação de ação de busca e apreensão proposta pela credora - Purgação da mora - Veículo não devolvido - Improcedência da ação de busca de apreensão, com aplicação de multa à credora fiduciária - Ação de indenização por dano material proposta pela devedora fiduciária - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo da autora - Prescrição quinquenal afastada - Ação fundada em responsabilidade civil contratual - Incidência do prazo geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil - Prescrição afastada - Julgamento pelo Tribunal - Impossibilidade de restituição do automóvel - Devolução do valor equivalente à avaliação da tabela FIPE à época da venda - Ação procedente - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613903
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000260-57.2019.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante MONICA
MARTINS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-57.2019.8.26.0596 -Voto no 16.438
2
VOTO No 16.438
APELAÇÃO No 1000260-57.2019.8.26.0596
COMARCA: SERRANA (2a VARA)
APELANTE: MONICA MARTINS DE SOUZA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
RESPONSABILIDADE CIVIL - Automóvel objeto de alienação fiduciária
apreendido em ação de ação de busca e apreensão proposta pela
credora - Purgação da mora - Veículo não devolvido - Improcedência da
ação de busca de apreensão, com aplicação de multa à credora fiduciária
- Ação de indenização por dano material proposta pela devedora
fiduciária - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Apelo da
autora
-
Prescrição
quinquenal
afastada
-
Ação
fundada
em
responsabilidade civil contratual - Incidência do prazo geral de 10 (dez)
anos do artigo 205 do Código Civil - Prescrição afastada - Julgamento
pelo Tribunal - Impossibilidade de restituição do automóvel - Devolução
do valor equivalente à avaliação da tabela FIPE à época da venda - Ação
procedente - Apelação provida
A sentença de fls. 97/98, cujo relatório é adotado, julgou
extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Apela a autora (fls. 100/109) alegando que a sentença está
equivocada ao reconhecer a prescrição com base no artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor, que o veículo foi vendido de maneira indevida, em
afronta ao disposto no Decreto-lei no 911/69 e que não houve restituição de
valores ou prestação de contas. Afirma também que o prazo prescricional
teria início somente quando da devolução do valor obtido com a venda do
automóvel, quando seria conhecida a extensão do dano, entendendo ser
aplicável o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
112/114).
É o relatório.
A autora celebrou contrato de financiamento com a ré (fls.
14/18) para aquisição do veículo Ford/Ecosport, o qual, em 22 de setembro
de 2013, foi apreendido em cumprimento a liminar concedida na ação de
busca e apreensão, processo no 0002985-46.2013.8.26.0596 (fls. 19/20).
Em razão da purgação da mora, a ação de busca e
apreensão foi julgada extinta sem resolução do mérito, tendo a autora sido
condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei
no 911/69 em razão da venda precipitada do veículo (fls. 21/25).
A sentença reconheceu a prescrição: “sua pretensão, contudo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-57.2019.8.26.0596 -Voto no 16.438
3
exteriorizada de forma intempestiva, já que passados mais de 05 anos do trânsito em julgado daquele
processo (22.01.2014 em consulta ao SAJ), considerando a data de ajuizamento deste pleito indenizatório
(21.02.2019) e a natureza da relação mantida entre autor e requerida, notadamente consumerista. De rigor,
pois, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 27, do CDC”.
Preservado o entendimento da MM. Juíza de primeiro
grau, o prazo prescricional aqui aplicável não é o de 5 (cinco) anos previsto
no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas o geral de 10 (dez)
anos do artigo 205 do Código Civil, considerando que a ação está fundada em
responsabilidade civil contratual.
Sobre o tema, oportuno transcrever trecho de voto do
Desembargador Claudio Godoy, citando lição de Humberto Theodoro Júnior:
“quando a norma do art. 206, par. 3o, inciso V, fala em prescrição da ́pretensão de reparação civil` está
cogitando da obrigação que nasce do ato ilícito stricto sensu. Não se aplica, portanto, às hipóteses de
violação do contrato, já que as perdas e danos, em tal conjuntura, se apresentam com função secundária. O
regime principal é o do contrato, ao qual deve aderir o dever de indenizar como acessório, cabendo-lhe
função própria do plano sancionatório. Enquanto não prescrita a pretensão principal (a referente à
obrigação contratual) não pode prescrever a respectiva sanção (a obrigação pelas perdas e danos). Daí que
enquanto se puder exigir a prestação contratual (porque não prescrita a respectiva pretensão), subsistirá a
exigibilidade do acessório (pretensão ao equivalente econômico e seus acessórios legais). É, então, a
prescrição geral do art. 205, ou outra especial in concreto, como a quinquenal do art. 205, par. 5o, inciso I,
que, em regra, se aplica à pretensão derivada do contrato, seja originária ou subsidiária a pretensão.
(Comentários ao novo CC. Coord.: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. 3a ed. Forense. 2005. v. III. t. II. p.
333)” (Apelação no 0071561-61.2012.8.26.0100, 18.02.2014).
Desse modo, de rigor a regra de incidência do prazo de 10
(dez) anos do artigo 205 do Código Civil, a qual se harmoniza com o
entendimento de que o prazo para se exigir o cumprimento do contrato deve
ser o mesmo para se pleitear as perdas e danos pelo seu descumprimento,
razão pela qual a pretensão da autora não está prescrita.
Aprecia-se, assim, desde logo a matéria de fundo por este
Egrégio Tribunal, em analogia ao artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo
Civil, uma vez que o feito se encontra em condições de ser julgado.
A devedora fiduciante, aqui autora, pagou a integralidade
da dívida pendente, nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69
(sentença reproduzida a fls. 21/25) e de acordo com o REsp no 10.418.593-
MS, representativo de controvérsia repetitiva, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão (“nos contratos firmados na vigência da Lei n.o 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”), motivo pelo qual o
automóvel objeto da garantia fiduciária deveria ter sido restituído a ela,
desembaraçado de quaisquer ônus, o que ocorreu porque a ré o vendeu de
maneira indevida, agora devendo responder por sua atitude temerária.
Em suma, a venda foi indevida porque a apelante pagou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-57.2019.8.26.0596 -Voto no 16.438
4
tempestivamente a dívida pendente e não houve consolidação da posse e da
propriedade plena e exclusiva do veículo no patrimônio da ré, que deve arcar
com perdas e danos, nos termos do artigo 3o, § 7o, do Decreto-lei no 911/69,
no equivalente ao valor de mercado do veículo à época da venda
extrajudicial, com base na tabela FIPE, pois não há prova de desvalorização
do carro.
Assim, deve a sentença ser reformada para se afastar o
reconhecimento da prescrição e impor à ré o pagamento do valor de mercado
do veículo pela tabela FIPE na data de sua venda indevida, corrigido desde a
data da venda e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
Procedente em parte a ação, arcará a ré com o pagamento
das despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator